Tribunal: TJDFT
Processo: 0722934-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS à EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA NA EXECUÇÃO. ARTIGO 292, I, DO CPC. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. TAXA DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em embargos à execução, que os acolheu parcialmente para: declarar a ilegalidade da aplicação da do CDI como índice de correção monetária, determinando a aplicação da TR; determinar a restituição da TAC, na forma simples; e declarar a ilegalidade parcial da aplicação da taxa de comissão de permanência fixada ao equivalente ao dobro do definido a título de taxa de juros, determinando sua incidência na forma simples. Ainda, considerou mínima a sucumbência dos embargantes e condenou o réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais. No mais, rejeitou a alegação de excesso na cobrança dos juros.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, em sentença devidamente fundamentada, nos casos em que a dilação probatória é desnecessária à solução do litígio.

3. Trata-se de empréstimo para capital de giro, razão pela qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem no caso concreto, uma vez que a avença foi celebrada com pessoa jurídica para a obtenção de capital para sua atividade empresarial, não se amoldando a sociedade empresária ao conceito de destinatário final de que trata o artigo 2o da Lei Consumerista.

4. Nos termos do artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil, na ação de cobrança de dívida o valor da causa será a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades até a data de propositura da ação. Isto é, o valor da causa na execução corresponde ao valor executado pelo credor, pois este é o proveito econômico pretendido por ele, e não àquele que o devedor entende como correto.

5. A mera cobrança da Tarifa de Abertura de Cadastro, expressamente pactuada no contrato, não caracteriza, por si só, má-fé da instituição financeira a justificar a restituição da quantia em dobro.

6. Na planilha apresentada pelo credor, foram aplicadas as taxas previstas no contrato. Por outro lado, no parecer técnico colacionado pelos apelantes (embargantes), o perito, além de não aplicar a forma de correção indicada no contrato, aplicou tão somente a taxa de 1,20% ao mês, o que não estampa a totalidade da obrigação contida no título, não se verificando, em relação à taxa de juros, o alegado excesso de execução.

7. Os apelantes pleiteiam a fixação proporcional dos ônus da sucumbência, mas o d. Magistrado sentenciante considerou mínima a sucumbência dos embargantes e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, concluindo-se que os apelantes carecem de interesse recursal no ponto, visto que a modificação da sentença nesses termos lhes acarretaria prejuízo.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.